Tribunal: STF
Processo: HC 245211
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 895.916/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), porque, 



    aos 18/05/2023, por volta das 18h30min, na Rua Dirceu Fiorino, defronte ao numeral 879, no Jardim São Crispin, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos, guardavam, traziam com eles e transportavam, para fins de tráfico, 18 tijolos de maconha (16,272 quilos) e 2 porções de lidocaína (587,41 gramas), sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente; consta ainda que, nas mesmas condições temporais e espaciais acima descritas, DANIEL portava 1 arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (revólver calibre .38, da marca Taurus, niquelado, modelo 38 Special, em bom estado de conservação) e 6 munições de calibre compatível com tal arma (5 cartuchos íntegros e 2 deflagrados), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, §2º, A, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/5/2020). 



    2. Na espécie, o conjunto probatório demonstra não ter sido caso de um tráfico isolado, mormente porque, além de apreendida grande quantidade de droga, segundo o disposto pelos policiais, o agravante confessou que se dedicava ao comércio ilícito de drogas há um tempo considerável. 



    3. "Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes." (AgRg no HC 629642/PR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021). 



    4. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que o agravante não confessou o crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando que não tinha conhecimento de que a arma estava juntamente com as drogas. Rever esse entendimento implicaria revolvimento fático-probatório, inviável pela via eleita. 



    5. Mantendo-se a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação de regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, sendo inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, também do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que incida na dosimetria da pena, na terceira fase, a causa de diminuição especial do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao crime tipificado no Estatuto do Desarmamento deve incidir a atenuante da confissão espontânea, para que ao final seja fixado regime inicial de cumprimento nos termos do artigo 33 do Código Penal com a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    Quanto à aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado, dispôs o Juiz de primeiro grau que "não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório deixou claro não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal, pois, além de os Policiais Militares terem sido uníssonos quanto ao fato de o réu DANIEL ter confessado espontaneamente que vinha, há tempos, transportando drogas, a vultosa quantidade de lidocaína apreendida (substância sabidamente utilizada como matéria-prima ou insumo para preparação de drogas) evidenciou que ambos os réus estavam integrados nessa atividade ilícita já há algum tempo." 



    De fato, no caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com fundamento em elementos concretos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, quais sejam, a grande quantidade de droga aprendida e os depoimentos dos policiais que afirmaram ter havido confissão do paciente de que transportava droga há tempos. Diante desses fatos, verifica-se estar evidenciada a dedicação do paciente à atividade criminosa, circunstância que afasta a aplicação da minorante pleiteada. 



    [...]



    Ademais, afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ, por demandar reexame de provas. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de 16,272Kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, nos termos seguintes: 



    [...] quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o Juiz de primeiro grau afirmou que "Formalmente interrogado, DANIEL GIUSEPPIN TRISTÃO DE OLIVEIRA confessou que estava transportando as porções de droga; a arma estava em uma caixa, juntamente com a droga, mas não sabia disso [...]" 



    A propósito, "em não havendo a contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de sua incidência. Não obstante isso, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita" (AgRg no HC 828.700/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJE de 16/8/2023). 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020).



    Inalterada a pena, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente